Tribunal: TJES
Processo: 5000797-44.2025.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000797-44.2025.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CICERO DE LIMA

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação revisional de contrato que determinou o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução de mérito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, apesar de a desistência da ação ter sido requerida antes da citação da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do autor ao pagamento das custas processuais quando há desistência da ação antes da citação da parte ré e sem o recolhimento das custas iniciais, hipótese em que ocorre o cancelamento da distribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento da distribuição, previsto no art. 290 do Código de Processo Civil, constitui sanção processual específica aplicável quando não há recolhimento das custas iniciais, impedindo a própria formação válida do processo.

A desistência manifestada antes da citação da parte ré, em contexto de não pagamento das custas iniciais, não atrai a incidência do art. 90 do CPC, pois não há relação jurídica processual validamente constituída.

Inexiste fruição do serviço público jurisdicional quando o processo não se aperfeiçoa, o que afasta a exigência de contraprestação pecuniária a título de custas.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que, nessas hipóteses, não há condenação ao pagamento de custas ou ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A desistência da ação antes da citação do réu, aliada ao não recolhimento das custas iniciais, enseja o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC, sem imposição de custas processuais.

O art. 90 do CPC não se aplica quando inexistente relação jurídica processual validamente constituída em razão do cancelamento da distribuição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 90 e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.203.541/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 03.04.2023; STJ, AREsp nº 1.442.134/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17.11.2020, DJe 17.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000797-44.2025.8.08.0056

APELANTE
:
JOSÉ CÍCERO DE LIMA

APELADO
:
OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSÉ CÍCERO DE LIMA

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada em face de
OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução de mérito, condenando, contudo, o autor ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões o apelante sustenta, em síntese, que requereu a desistência da ação antes da citação da parte contrária, sendo indevida a sua responsabilização pelos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

Cinge-se a questão em verificar o acerto da sentença que, embora tenha determinado o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução de mérito, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais, com fundamento na legislação estadual e no princípio da causalidade, mesmo tendo o pedido de desistência ocorrido antes da citação da parte ré.

A questão encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que, não havendo o recolhimento das custas iniciais e manifestada a desistência (ou inércia) antes da citação, opera-se o cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do Código de Processo Civil, hipótese que não atrai a incidência da regra do art. 90 do mesmo diploma legal (pagamento de custas pela desistência).

E isso porque não houve efetiva fruição do serviço público pelo jurisdicionado, de modo que indevida qualquer contraprestação pecuniária.

O cancelamento da distribuição é uma sanção processual específica que impede o prosseguimento do feito, tornando indevida a exigência posterior do pagamento daquilo que era justamente o requisito para a existência do processo.

Nesse sentido, trago à colação os exatos precedentes do STJ que se amoldam ao caso vertente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO DEVIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão do diferimento de custas. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ.

2. Nos casos em que houver a extinção do processo e o cancelamento da distribuição motivados pela inércia da parte em realizar o recolhimento das custas, não há que se falar em condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

3. Agravo interno conhecido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.203.541/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC/2015. REGRA. INTERPRETAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de angularizada a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais.

3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015.

4. Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC.

5. O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa.

6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.442.134/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 17/12/2020.)

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas, mantendo-se, quanto ao mais, o cancelamento da distribuição e a extinção do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)